Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-80.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600069-80.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600069-80.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação, Veiculação
de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600069-80.2020.6.16.0178,
que julgou parcialmente procedente a representação, reconhecendo a ocorrência de invasão do
horário de propaganda eleitoral gratuito, destinado aos vereadores do MDB, por parte dos
candidatos ao pleito majoritário do MDB, nos dias 09 e 10 de outubro passado, ficando os
representados proibidos de novas invasões nos moldes aqui discutidos, sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por violação. Ainda, condenou os beneficiários, à perda do tempo total de
5 (cinco) segundos, sendo 01 (um) segundo do tempo de cada uma das 5 (cinco) inserções, da
seguinte forma: 2 inserções do bloco 1; 2 inserções no bloco 2; 1 inserção no bloco 3, devendo as
emissoras de televisão a transmitir, em substituição, no primeiro segundo de cada inserção, o
conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Resolução nº
23.610/2019). (Representação com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e
Vibrante (25 -DEM / 55 -PSD / 11 -PP / 40 -PSB / 14 -PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -
Cidadania / 10 -Republicanos), em face de MDB - Movimento Democrático Brasileiro, de João José
de Arruda Junior e de Sheila Marize Toledo Pereira, por suposta infração ao artigo 53-A da lei nº
9.504/97. Aduz que nas inserções de no h.e.g. da TV, ocorridas na parte da manhã e da tarde do dia
9/10/20, destinadas aos vereadores que concorrem pelo MDB, houve invasão por parte da
campanha majoritária do MDB, mediante apresentação de vinheta de abertura com propaganda
exclusiva do pleito majoritário, com duração de 1 (um) segundo e aparição do candidato majoritário
ocupando mais 6 (seis) segundos das inserções, sem que houvesse pedido de voto a candidato
determinado. Emenda à inicial informando o constante no plano de mídia para a eleição
proporcional, bem como que o único horário exato a ser informado se refere à inserção exibida
pela RPC, às 16h04min do dia 9/10/20, mas que igualmente foi veiculada nas demais inserções e
exibidas pelas demais emissoras.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15302
816
30/10/2020 20:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.696

RECURSO ELEITORAL 0600069-80.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
RECORRIDO: SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
INSERÇÕES
-
OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS
CANDIDATOS
PROPORCIONAIS
-
Num. 15302816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020203929300000014726942
Número do documento: 20103020203929300000014726942

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – ARTIGO 53-A, § 1º
DA LEI Nº 9.504/97 – PEDIDO
GENÉRICO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 53-A, § 1º da Lei nº 9.504/97
permite a participação de candidato a
determinado cargo na propaganda de
postulante a cargo diverso, nos casos em
que o participante formula pedido de
votos especificamente para quem cedeu
o
tempo,
sob
pena
de
restar
caracterizada a invasão.
2. Hipótese em que não se verifica o
distanciamento da situação narrada com
a legislação de regência, uma vez que o
candidato a Prefeito elabora súplica para
que os eleitores votem nos candidatos a
Vereadores do partido.
3. A estratégia da propaganda tem por
objetivo final se utilizar do suposto
prestígio e simpatia do candidato ao
pleito majoritário para atrair voto aos
Vereadores do partido.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (IDs. 13066216) que, reconhecendo a ocorrência de invasão do
horário de propaganda eleitoral gratuito destinado aos vereadores pelos candidatos ao
pleito majoritário, julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta contra MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO,
de JOÃO JOSÉ DE ARRUDA JUNIOR e de SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA, para
proibir os representados de novas invasões nos moldes aqui discutidos, sob pena de
multa; e condená-los a perda de tempo.
Num. 15302816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020203929300000014726942
Número do documento: 20103020203929300000014726942

Em razões recursais (ID. 13066516), o recorrente alega que, no dia 10 de
outubro de 2020, por ocasião do bloco de audiência 3 (das 18h às 00h), ocorreu a
invasão das inserções destinadas aos vereadores do partido pela propaganda da
campanha majoritária do MDB de Curitiba.
Defende que não foi respeitado o art. 53-A, § 1º da Lei das Eleições porque
o pedido veiculado é genérico, não sendo possível identificar o candidato a vereador
beneficiado.
Advoga que a estratégia tem por objetivo expor no horário destinados aos
candidatos proporcionais e imagem do candidato majoritário, otimizando o número de
aparições em inserções.
Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer invasão também
com relação ao segundo ponto impugnado (aparição do candidato majoritário pedindo
voto genérico) nas inserções impugnadas.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 13066916), pugnando pela manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 14391366) opinando pelo conhecimento do recurso. No mérito,
opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o Juízo monocrático não acolheu a tese de que a
aparição do candidato João Arruda pedindo votos para vereadores do MDB violaria o
art. 53-A, § 1º, da Lei das Eleições porque foi possível identificar os 03 vereadores do
MDB e porque as declarações não ultrapassaram os 25% dos 30 segundas da
inserção.
Por ocasião da sentença, apenas foi reconhecida a irregularidade no uso
da vinheta de abertura, o que não foi objeto de recurso pelos representados, ora
recorridos.
Nesse sentido, o núcleo da controvérsia recursal orbita na suposta
irregularidade da propaganda eleitoral de ID. 13058666, na qual o candidato a cargo de
Prefeito invadiria o tempo destinado aos Vereadores para divulgar sua imagem.
Num. 15302816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020203929300000014726942
Número do documento: 20103020203929300000014726942

O material encartado na exordial consiste em inserção de 30 segundos
destinada aos cargos proporcionais na qual o candidato a Prefeito João Arruda
aparece, logo no seu início, fazendo a seguinte declaração verbal, que não passa de 07
segundos: “Vote nos candidatos do MDB. São sérios e vão fazer a diferença na câmara
”.
municipal de Curitiba
Com efeito, a veiculação de depoimento do candidato majoritário na
inserção destinada aos candidatos proporcionais, pedindo votos para estes, é
autorizada pelo art. 53-A, §1º, da Lei n° 9.504/97,
:
in verbis
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições
majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de
legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou
fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de
qualquer candidato do partido ou da coligação.
§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais
no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados
sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista
exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo.
§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como
propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.

Depreende-se que a norma legal epigrafada permite a participação de
candidato a determinado cargo na propaganda de postulante a cargo diverso, nos
casos em que o participante formula pedido de votos especificamente para quem cedeu
o tempo, sob pena de restar caracterizada a invasão.
Na hipótese de que se cuida, não se verifica o distanciamento da situação
narrada com a legislação de regência, uma vez que o candidato a Prefeito elabora
súplica para que os eleitores votem nos candidatos a Vereador do MDB. Logo em
seguida, 03 candidatos a Vereador se apresentam pedindo voto aos eleitores.
Em que pese não sejam citados o nome de cada um dos Vereadores que
aparecem na mídia, não resta dúvidas de que o pedido de votos veiculado pelo
candidato a Prefeito a eles se dirige.
Na verdade, tenho que a intenção principal que se extrai do material
publicitário é de se utilizar do suposto prestígio e simpatia do candidato ao pleito
majoritário para atrair voto aos Vereadores do partido.
No trilhar do entendimento aqui esposado, é o bem lançado parecer da
douta Procuradoria Regional Eleitoral:
A propaganda impugnada não viola o disposto na legislação, porquanto o candidato à
majoritária comparece no programa eleitoral dos candidatos à proporcional pedindo votos
para seus correligionários, com a frase VOTE NOS CANDIDATOS DO MDB. SÃO
SÉRIOS E VÃO FAZER A DIFERENÇA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA.
Num. 15302816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020203929300000014726942
Número do documento: 20103020203929300000014726942

Ainda sobre o tema, a Procuradoria Regional Eleitoral cita precedente de
lavra do eminente Desembargador Tito Campos de Paula, dissertando sobre a
aplicação do art. 53-A, §1º, da Lei n° 9.504/97, em caso análogo ao presente (autos n°
0602352-96.2018.6.16.0000), confira-se:
“Na leitura que faço do referido art. 53-A, o que a lei veda é a ocorrência de invasão de
propaganda da candidatura majoritária no horário de propaganda proporcional, ou seja,
em minha visão, o que não pode é o candidato da majoritária, ou vice-versa, fazer
propaganda, pedir voto, para a sua candidatura no espaço destinado ao outro.

No presente caso, em parte da propaganda destinada aos candidatos da proporcional,
ocorreu invasão pelo candidato a governador João Arruda, da majoritária. Note-se, que no
início da propaganda eleitoral, de maneira correta, o candidato João Arruda pede para
"
que "vote nos deputados federais de nossa coligação

Assim, a participação do candidato majoritário, João Arruda, é
perfeitamente admissível, porquanto o discurso não é em prol de sua candidatura, mas
sim em benefício de todos os candidatos da agremiação partidária.
Com relação à suposta extrapolação do tempo de 25% dos 30 segundos de
inserção, que representa 7,5 segundos, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
É que, como visto, a participação do candidato João Arruda na mídia
impugnada não ultrapassa 07 segundos.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 15302816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020203929300000014726942
Número do documento: 20103020203929300000014726942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600069-80.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, FABIOLA
ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 -
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936 - RECORRIDO: JOAO JOSE DE ARRUDA
JUNIOR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343,
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO -
PR0066281, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759 - RECORRIDA: SHEILA MARIZE TOLEDO
PEREIRA - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR0016759, CARLA QUEIROZ - PR0087815
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15302816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020203929300000014726942
Número do documento: 20103020203929300000014726942